Tribunal: TJSP
Processo: 1000902-06.2022.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". Prescrição. Inexigibilidade da dívida. Abstenção de cobrança. Questões incontroversas. DANO MORAL. Não ocorrência. Anotação de dívida atrasada restrita às partes, que não se confunde com a negativação por falta de pagamento. Existência de negativações diversas em nome da parte autora, a excluir qualquer abalo em sua reputação. Sentença mantida.

Ementa:
DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". Prescrição. Inexigibilidade da dívida. Abstenção de cobrança. Questões incontroversas. DANO MORAL. Não ocorrência. Anotação de dívida atrasada restrita às partes, que não se confunde com a negativação por falta de pagamento. Existência de negativações diversas em nome da parte autora, a excluir qualquer abalo em sua reputação. Sentença mantida. Apelação não provida.